Tribunal: STF
Processo: HC 82914
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE
ARMA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS.
A condenação por tráfico ilícito de
entorpecentes, por se tratar de crime hediondo, não comporta a
substituição da pena por restrição de direitos.
Para o crime de
porte ilegal de arma, a conversão da pena seria possível.
Entretanto, o paciente não satisfaz os requisitos de ordem subjetiva
 (art. 44, I, II e III, do CP), já que também é condenado por crime
de roubo, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.
Habeas
 corpus indeferido.